Tribunal: TJMT
Processo: 0000588-84.2014.8.11.0082
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2021-08-11
Data de publicação: 2021-08-18

Inteiro teor:
INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ANA DO LIVRAMENTO LIMA MARTINS

Número do Protocolo: 167475/2015
Data de Julgamento: 11-08-2021

E M E N T A

AMBIENTAL – REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TERMO DE COMPROMISSO DE COMPENSAÇÃO DE ÁREA DE RESERVA LEGAL DEGRADADA – RECUPERAÇÃO AMBIENTAL APROVADA POR PARECER TÉCNICO DA SEMA – ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO PARCIAL DO PACTO AVENTADO – INOCORRÊNCIA – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA DA SIGNATÁRIA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA NO DECORRER DO PROCESSO – BOA-FÉ CONSTATADA – MULTA – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – OBRIGAÇÃO CUMPRIDA –RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Não há como falar em desídia ou inércia da embargante, quando, apesar de também ser signatária do Termo de Compromisso de Compensação – TCC, apenas tentou-se localizar seu marido, já falecido à época.
Dessa forma, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência.
Tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias.
“A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência”. (N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
Recurso não provido. Sentença Ratificada.

INTERESSADO/APELANTE:
ESTADO DE MATO GROSSO
INTERESSADO/APELADO:
ANA DO LIVRAMENTO LIMA MARTINS

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Remessa Necessária e Recurso de Apelação Cível interposto pelo Estado de Mato Grosso em desfavor de Ana do Livramento Lima Martins, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca da Capital, que, nos autos dos Embargos a Execução no 0000588-84.2014.8.11.0082 (Código – 24140) julgou procedentes os pedidos veiculados na peça vestibular, para extinguir a obrigação firmada no TCC, tendo em vista que restou comprovado que houve o cumprimento da obrigação avençada, e por corolário, extinguiu a o feito executivo, nos termos do art. 475, I, do CPC/1973 (fls. 180-verso /181).
Apesar de ter acolhido os Embargos, o douto Magistrado condenou a embargante ao pagamento dos honorários advocatícios, os quais foram arbitrados em R$ 2.000,000 (dois mil reais) em obediência ao princípio da causalidade (fl. 180-verso).
Em suas curtas razões recursais, o apelante, aduz que não andou bem a sentença atacada, quando julgou procedente o mérito, “sob o fundamento de que “a embargante, embora tardiamente, cumpriu a obrigação”, pois a recorrida não apresentou o projeto de recuperação ambiental da área degradada, na forma pactuada, de modo a descumprir completamente com o Termo de Compromisso de Compensação – TCC pactuado (fl. 184).
Alega que “os executados apresentaram junto à Secretaria de Estado do Meio Ambiente, o projeto de compensação ambiental em, 01/02/2011, porém, de forma incompleta, visto que não apresentaram os documentos necessários para finalização do procedimento de doação da área” em discussão (fl. 184).
Assegura que “apesar de serem notificados para sanar as irregularidades pendentes, permaneceram inertes até a data de 22/09/2014”, logo, como a efetiva compensação “somente ocorre com a efetiva transferência do domínio da área ofertada”, restou cabalmente demonstrado o inadimplemento (f.184).
Assevera que conforme estabelecido no Termo de Compromisso de Compensação, “os compromissados obrigaram-se, após aprovação do projeto de compensação (...) a doar ao órgão ambiental competente a área de 80,7339 hectares, localizada em Unidade de Conservação”, o que não ocorreu no caso concreto (fl.184).
Por fim, argumenta que há necessidade de se dar prosseguimento na “ação de obrigação de fazer, por não ter concluído a compensação ambiental da área de reserva legal degradada” (fl. 185).
Forte nessas premissas pugna pelo provimento do recurso (fl. 185-verso).
Apesar de devidamente intimada, a parte apelada não apresentou contrarrazões conforme certidão em anexo (fl. 190).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer de Lavar do Dr. Vivaldino Ferreira de Oliveira opina pelo provimento do recurso (fls. 222/223-vrerso)
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
EXMO. SR. DR. PAULO FERREIRA ROCHA (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR SUBSTITUTO)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Pois bem. Extrai-se dos autos, em apertada síntese, que, na origem, a embargante ora apelada, Ana do Livramento Martins juntamente com seu ex-cônjuge, já falecido, Vicente Martins Vanin, foram autuados pela Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, em razão de degradação ambiental provocada em 80,7339 hectares de área de reserva legal da Fazenda “Jangada II”, situada no Município de Jangada/MT.
Objetivando regularizar a situação de seu imóvel frente às normas ambientais, celebraram, na data de 10/08/2009, Termo de Compromisso de Compensação de Área Degradada na Modalidade Desoneração no 068/2009 (fls. 15/17 autos em apenso), no qual se obrigaram a compensar o dano ambiental na área de reserva legal de propriedade de ambos.
No TCC, acordou-se a adoção de medidas no sentido de compensar a área de reserva legal degradada, mediante a doação de outra intacta, localizada em Unidade de Conservação, obrigando-se a apresentar projeto de compensação no prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar de 10/08/2009.
Subsequentemente, em 01/02/2011, houve a apresentação do projeto de compensação da área de 84,7339 ha, matrícula no 2658, localizada na Comarca de Santo Antônio de Leverger/MT.
Tal proposta, fora aprovada pelos Pareceres no 57271/CLPR/SGF/2011 (fls. 40/41), no 59506/CCP/SGF/2012 (fls. 42/42-verso) e Parecer no 67053/GRF/CUC/SUB/2012 (fl. 43/43-verso), bem como pela Vistoria de Inspeção realizada in loco, pelos agentes da Coordenadoria e Unidades de Conservação da SEMA (fl. 44/44-verso).
No entanto, ao analisar os documentos acostados ao projeto apresentado, verificou-se que os signatários deixaram de apresentar todos os títulos, registros e declarações necessárias para realizar a doação conforme havia sido pactuado no instrumento.
Ato contínuo foram encaminhadas diversas notificações extrajudiciais aos executados, além de ofícios aos responsáveis técnicos pelo Projeto, os Engenheiros Ambientais, a saber - Afonso Celso de Araújo e Eder Ramos Albano de Oliveira da Silva, para que apresentassem no prazo de 30 (trinta) dias a documentação restante, no entanto, ambos não foram localizados (fls. 33/39, apenso).
Posteriormente, em 12/12/2013, houve nova tentativa de localização da embargante ora apelada, através de publicação editalícia no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, a qual, novamente não restou frutífera.
Diante da hipotética inércia dos intimados em cumprir com os encargos assumidos, a Fazenda Pública Estadual propôs Ação de Obrigação de Fazer requerendo a citação dos executados para que estes se obrigassem a apresentar “os documentos necessários à elaboração da escritura pública de doação da área para o Estado de Mato Grosso” (fl. 07, autos em apenso).
Subsequentemente, a apelada opôs Embargos à Execução de Obrigação de Fazer proposta pelo Estado de Mato Grosso, em razão do hipotético descumprimento do TCC - Termo de Compromisso de Compensação de Área de Reserva Legal no 068/2009, firmado com Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA.
Após o regular andamento da marcha processual, sobreveio sentença julgando totalmente procedente os pedidos ventilados na peça vestibular, “tão somente para extinguir a obrigação firmada no TCC, tendo em vista que restou comprovado que o embargante cumpriu com a obrigação avençada, bem como julgado extinta a execução” (fl. 180-verso).
Irresignado, o Estado de Mato Grosso interpôs o presente recurso de apelação, todavia, esclareço desde já, que razão não lhe assiste.
Isso porque, apesar, de o apelante alegar, a todo momento, o descumprimento do TCC, os documentos juntados aos autos demonstram que a Embargante ora apelada cumpriu integralmente com o pactuado. Explico.
Compulsando os autos, verifico que o Parecer Técnico no 59506/CCP/SGF/2012 emitido pela Superintendência de Gestão Florestal – SGF, concluiu que “da análise dos documentos juntados ao processo de compensação de Reserva Legal Degradada, observa-se que o processo encontra-se APTO” (fl.42).
Não foi outra a conclusão da Vistoria de Inspeção realizada pelos agentes da SEMA, os quais asseguraram que “a área ofertada encontra-se APTA para receber a compensação do presente processo, e não apresenta no interior do seu perímetro nenhuma ocupação humana até a presente data” (fl.44-verso).
Logo, incontestável a primazia do projeto apresentado, no seu aspecto Ambiental.
Por outro lado, no que tange à suposta inércia da apelada em entregar os documentos necessários para sacramentar a doação da área em debate, entendo que não houve qualquer desídia da recorrida.
Tal se dá, pois conforme explicitado alhures, os Engenheiros Ambientais responsáveis pela apresentação do projeto não foram localizados, e seu ex-cônjuge, signatário do TCC, Sr. Vicente Martins Vanin veio a falecer na data de 10/12/2010; dessa maneira, indubitavelmente nenhuma tentativa de notificação do mesmo, viria a lograr êxito.
Sob esta perspectiva, não podem prosperar, por motivos lógicos a alegação do apelante de que “a notificação encaminhada ao signatário do TCC foi recebida no dia 17/01/2013”, como também a afirmação de que “apesar de serem notificados para sanar as irregularidades pendentes, permaneceram inertes até a data de 22/09/2014” (fls. 153 e 184 respectivamente).
Impositivo declinar ainda, que a embargante ora apelada, também fora signatária do Termo de Compromisso de Compensação no 068/2009, e ainda assim, em nenhum momento, a Administração Pública tentou localiza-la, tal diligência direcionou-se apenas e tão somente ao seu falecido companheiro e aos Engenheiros Ambientais responsáveis pelo projeto.
Ora, não há como defender a existência de desídia, de quem sequer fora localizada ou tinha ciência da referida pendência.
Tanto é verdade, que quando da propositura da Ação de Execução de Fazer por parte do apelante, oportunidade na qual, desta vez, citou a embargante, uma vez que era signatária do TCC juntamente com seu falecido marido, imediatamente opôs os Embargos à Execução colacionando aos autos a documentação restante necessária para lavratura da Escritura Pública da área ofertada para doação e posterior averbação na Matricula respectiva, o que denota a meu juízo sua boa-fé.
Nesta linha de raciocínio, tenho que, apenas a ausência de entrega de documentação registral, não pode dar ensejo a quaisquer consequências para a embargante ora apelada, pois, embora prevista no TCC, o não fornecimento desses documentos nas datas determinadas não impediu a execução necessária à recuperação da área.
A propósito, peço vênia para transcrever trecho da sentença, na qual brilhantemente registrou o ilustre Magistrado que:
“(...) “Ao contrário do que alega o embargado, houve sim o cumprimento do TCC. O fato de a obrigação ter sido cumprida no decorrer dos presentes embargos, não é causa para a improcedência dos embargos, uma vez que o principal objetivo, qual seja, a concessão de nova área intacta, como substitutivo daquela degradada, foi alcançado” (...) (fl. 180).
Ademais, seria de extremo formalismo, penalizar de qualquer forma, aquele que, ainda que não adimplindo pequenas obrigações acessórias, cumpre o tão perseguido e almejado restabelecimento do Meio Ambiente ao status quo ante.
Neste sentido, já se posicionou recentemente este Egrégio Tribunal de Justiça, acerca da importância e da supremacia do cumprimento integral das obrigações ambientais assumidas, ainda que de maneira extemporânea, em detrimento da execução das multas, observando-se claro, pontualmente, as peculiaridades de cada caso concreto. Colha-se:
APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL – TERMO DE AJUIZAMENTO DE CONDUTA - CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS NO TAC FORA DO PRAZO AJUSTADO – EXTINÇÃO EM DECORRÊNCIA DO CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – ART. 924, II, DO CPC – PRETENDIDA COBRANÇA DE MULTA – DESPROPORCIONALIDADE – FUNÇÃO MERAMENTE COERCITIVA E NÃO COMPENSATÓRIA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Afigura-se razoável a extinção do processo executivo em razão da constatação de cumprimento das obrigações previstas no TAC, nos termos do artigo 924, II, do CPC.
2. A multa estabelecida no Termo de Ajustamento de Conduta tem por finalidade, tão somente, coagir o destinatário da medida a cumprir o que ficou acordado nos seus exatos termos, ou seja, objetiva forçar o cumprimento das obrigações fixadas, tendo função compensatória, sob pena de, caso não atendida, resultar em penalização de caráter financeiro. Basta que a parte cumpra a determinação fixada para evitar a sua incidência.

(N.U 0002900-70.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/05/2020, Publicado no DJE 01/06/2020)
Não bastasse isso, nada obstante o entendimento acima exposto, o juízo a quo, condenou a própria embargante, ora apelada ao pagamento dos honorários advocatícios, uma vez que, em razão do princípio da eventualidade, deu causa ao ajuizamento da Ação de Execução de Fazer, quando deixou de enviar, inadvertidamente, as documentações necessárias para se sacramentar a doação da Área de Proteção.
À vista disso, tendo em conta que o Termo de Compromisso de Compensação – TCC, fora aprovado pelas autoridades ambientais respectivas, e ainda, que houve o cumprimento das demais obrigações pendentes no curso do processo, entendo que o objetivo principal fora alcançado, não havendo que se falar em descumprimento contratual do pactuado por meras obrigações acessórias.
Com essas considerações NEGO PROVIMENTO ao recurso, e em sede de remessa necessária RATIFICO A SENTENÇA em seus próprios termos.
É como voto.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. YALE SABO MENDES (1o Vogal convocado) e DES. MARIO R. KONO DE OLIVEIRA (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO E RATIFICOU A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 11 de agosto de 2021.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR